Tribunal: TJDFT
Processo: 0723011-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORA. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decretação de indisponibilidade de bem pela Justiça Federal não impede que sejam realizadas outras formas de constrição sobre o mesmo bem.
2. Não há óbice à expropriação do patrimônio do devedor quando há decretação de indisponibilidade dos bens, pois tal medida ocorre para a proteção dos interesses dos credores e não para impedir o prosseguimento dos feitos executórios manejados em desfavor dos bens do devedor.
3. Não há que se falar em cancelamento da penhora com fulcro na alegação de excesso de execução, pois o bem imóvel penhorado não possui liquidez capaz de assegurar a efetividade do processo executivo. Conquanto tenha sido penhorado bem imóvel que supera o valor da obrigação exequenda, esse bem encontra-se gravado com indisponibilidade por ordem emanada da Justiça Federal, não sendo, neste momento, útil à satisfação da execução.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.